Tribunal: STF
Processo: ARE 1536869
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Uruguaiana/RS interpõe o agravo (eDoc 301), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 292) que, à anotação de incidência do enunciado 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 279) manejado contra acórdão assim ementado (eDoc 229):



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. HORA-ATIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA. TEMA 1143 DO STF. 



    (...).



    Quanto ao recurso do Município, no período em que a servidora trabalhou em regime celetista, aplica-se o regramento federal quanto à reserva para hora atividade, devendo o mesmo ser cumprido pelo ente público, tratando-se a reserva para hora atividade de matéria de natureza administrativa, sendo, portanto, competente a justiça comum, conforme tese do Tema 1143 do STF.



    Em suas razões, o recorrente pugna pela inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária. 



    Assevera que a questão alusiva ao cumprimento da jornada de trabalho de empregado público não apresenta natureza administrativa, mas sim laboral, porquanto prevista nos arts. 58 ao 65, da CLT, bem como em acordos, convenções coletivas ou legislação própria da categoria - com a Lei nº 11.738/2008.



    É o relatório. Decido.



    Reputo viável a abertura da instância extraordinária, porquanto a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando quaisquer óbices sumulares à devolução do conhecimento da matéria impugnada. Provejo o agravo e, então, passo àa análise do recurso extraordinário.



    Correto o acórdão recorrido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



     Após o julgamento da ADI 3.395, o Plenário, ao apreciar o RE 1.288.440 RG, Tema 1.143, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no tocante ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. O correspondente acórdão recebeu a seguinte redação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  



    Dessa forma, compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



     Quanto aos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar demandas em que discute prestação de natureza celetista. Todavia, para as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, permanece a competência da Justiça comum.  



    Conforme explicitado no acórdão recorrido, as verbas pleiteadas pela recorrente decorrem da aplicação da Lei Federal 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e matérias afins, e não da aplicação de normas estipuladas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Portanto, trata-se de verbas de natureza administrativa, ao amparo de lei federal, razão pela qual deve ser reconhecida a competência da justiça comum para o julgamento da causa.



    Nesse sentido, dentre muitos outros: Rcl 63698/SP, de minha relatoria; RE 1.476.975/SP, ministro Alexandre de Moraes.



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual converge com o entendimento vinculante desta Corte - cuja observância é mandatória a todos os juízes e tribunais (incisos I e III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente